Tribunal: TCU
Processo: 025.181/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Embargos de Declaração em Tomada de Contas Especial interposto por Jose Aldo dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos por Jose Aldo dos Santos em face do Acórdão 6040/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los, conferindo-lhes efeitos infringentes, de modo a: 9.1.1. tornar sem efeito os itens 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 6040/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, as contas do responsável Jose Aldo dos Santos, dando-lhe quitação; 9.2. dar conhecimento deste Acórdão ao embargante, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome, e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, poderá ser obtida no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.